Tribunal: CARF
Processo: 10480.732554/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.732554/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.133 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FEDERAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.124, de 19 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10480.732544/2012-84, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar o o ocorrido até o presente momento, acolho como parte de meu
relato o relatório do acórdão 06-047.418, da 3a Turma da DRJ/CTA, de 11 de junho de 2014:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.732554/2012-10
Fl. 84649
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732554/2012-10

Trata o processo de contestação contra o Despacho Decisório, emitido em 01/04/2013,
pela DRF em Recife, que indeferiu o direito ao crédito solicitado de PIS/Pasep não
cumulativo - mercado interno, do 2o TRIMESTRE 2011, no valor de R$ 45.915,63,
apresentado por meio do PER no 38475.24086.280912.1.1.10-5204, pela inexistência do
direito ao crédito pleiteado.
De acordo com o Relatório de Fiscalização, o procedimento fiscal (MPF no
0410100.2012.00097) teve por objetivo a análise de créditos de PIS e Cofins não
cumulativos informados nos Dacon, relativos aos períodos de janeiro a setembro de
2008 e de janeiro de 2010 a junho de 2012, conforme pedidos de ressarcimentos
apresentados. O indeferimento do crédito deveu-se pelas seguintes razões, relativamente
aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 a 30/06/2012 (item 3.2 do Relatório de
Fiscalização, que será tratado neste grupo de processos):
a) Saldos Iniciais dos créditos de PIS e Cofins não cumulativos informados no Dacon de
janeiro/2010, nos valores respectivos de R$ 98.295,21 e R$ 463.126,48, foram
considerados válidos pela fiscalização, por não terem sido objeto de pedidos de
ressarcimento e por serem decorrentes de períodos não analisados (outubro a dezembro
de 2008);
b) Bens Adquiridos para Revenda, relativos à aquisição de fardamento (calça e camisa)
para frentista, onde a Planilha 05 demonstra os valores apurados pela fiscalização após o
cruzamento da memória de cálculo com os arquivos digitais contábeis e de notas fiscais
Sintegra/SEF, sendo excluído da base de cálculo de maio de 2012 o valor duplicado
correspondente à nota fiscal no 715;
c) Serviços Utilizados como Insumos, referentes a serviços de representação comercial,
pagos a título de comissões sobre vendas, cujos créditos da não cumulatividade não
podem ser aproveitados por pessoas jurídicas que não sejam produtoras ou fabricantes
de produtos destinados à venda, além do que as comissões sobre vendas não
representam insumo para efeito de creditamento;
d) Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda, em relação ao crédito
calculado sobre as aquisições para revenda de gasolina e suas correntes, exceto gasolina
de aviação, óleo diesel e suas correntes, querosene de aviação, gás liquefeito de petróleo
– GLP derivado de petróleo e de gás natural, por permanecer em vigor a vedação
contida na alínea “b” do inciso I do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de
2003; sendo permitido o crédito tão-somente em relação à aquisição para revenda de
álcool para fins carburantes (alínea “a” do referido inciso I), uma vez que as alterações
da Lei no 9.718, de 1998, tiraram da sistemática cumulativa, a partir de outubro de 2008,
as vendas de álcool para fins carburante e tornaram sem efeito a vedação ao desconto de
créditos calculados sobre a aquisição desse produto, possibilitando, com isso, a
apuração de créditos nas operações de venda de AEHC e de AEAC adicionado à
gasolina; a Planilha 06 demonstra os valores apurados, tendo sido glosadas as despesas
não confirmadas pelos arquivos digitais, assim como os registros duplicados na
memória de cálculo (NF nos 12628, 960, 961, 868, 715, 983, 1264, 1800, 1836 e 1843) e
as Planilhas 09, 10, 11, 12 e 13 demonstram o rateio efetuado (proporção de AEAC na
receita de venda de gasolina tipo “C”), uma vez que a despesa de armazenagem e frete
ocorreu sobre atividade de comercialização de gasolina, óleo diesel e álcool etílico
hidratado carburante;
e) Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas apurados tanto nas aquisições de
álcool etílico hidratado carburante (AEHC) quanto, indevidamente, em algumas
aquisições de álcool etílico anidro carburante (AEAC), sendo que na Planilha 07
(cruzamento da memória de cálculo com os arquivos digitais de notas fiscais
Sintegra/SEF) não foram consideradas as aquisições de álcool anidro, cuja apuração de
créditos foi obtida pela aplicação de alíquotas específicas previstas no art. 3o do Decreto
no 6.573/2008, e na Planilha 08 houve o remanejamento desses valores para a base de
cálculo correta. A autoridade fiscal ressaltou que foi verificada a ocorrência de valores
Fl. 84650
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732554/2012-10

de créditos calculados através de alíquotas específicas superiores àqueles informados no
Dacon, no entanto, o somatório das duas naturezas de crédito manteve-se limitado ao
informado nos demonstrativos;
f) Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto sobre aquisições de álcool
anidro (AEHC e AEAC), cuja utilização está prevista no art. 3o do Decreto no
6.573/2008, em relação ao distribuidor de combustível optante pelo Regime Especial de
Apuração e Pagamento do PIS e da Cofins sobre Combustíveis e Bebidas (RECOB); a
Planilha 08 demonstra os valores apurados a partir do cruzamento da memória de
cálculo com os arquivos digitais contábeis e de notas fiscais Sintegra/SEF, não havendo
sido consideradas no cálculo as operações não confirmadas pelos arquivos digitais; e
g) Direito ao Ressarcimento de Saldos Credores somente aos créditos apurados na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, e vinculados à receita
de exportação ou às vendas efetuadas com suspensão, isenção ou alíquota 0 (zero), não
existindo previsão legal para o ressarcimento de créditos calculados mediante a
aplicação de alíquotas diferenciadas – ad valorem ou específicas – por unidade de
produto, sobre as aquisições de álcool etílico (hidratado ou anidro), devendo os valores
obtidos serem utilizados apenas para o desconto das contribuições sociais devidas no
período. Por outro lado, os créditos apurados sobre a parcela das despesas de
armazenagem e frete vinculados ao AEAC adicionado à gasolina foram aceitos e
considerados em pedidos de ressarcimento.
Inconformada com a decisão proferida, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade, que, relativamente ao período de 01/01/2010 a 30/06/2012, objeto da
lide, trouxe as razões de fato e de direito sobre o indeferimento dado, a seguir
resumidas.
Relativamente aos serviços utilizados como insumos, enfatiza que sendo as despesas
com o pagamento pelos serviços de representação comercial prestados à pessoa jurídica,
vinculados às receitas de sua atividade, há direito ao crédito desses valores para o
desconto com o PIS e à Cofins, de acordo com o art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003,
pois são normais e usuais na sua atividade comercial. A seguir discorre sobre o conceito
de insumo, entendo que deve se assemelhar ao da legislação do IRPJ, isto é, despesas
necessárias e usuais à atividade empresarial em desenvolvimento. Destaca, nesse
sentido, decisões do CARF e posições doutinárias.
No tocante às despesas de armazenagem e frete nas operações de venda, contesta o
entendimento da fiscalização de que não haveria o direito ao crédito sobre as atividades
de comercialização de combustíveis líquidos de gasolina e óleo diesel, por se
encontrarem vinculadas a produtos que não teriam direito ao aproveitamento do crédito,
e que haveria o crédito, só que proporcional, para o AEHC e o AEAC (adicionado à
gasolina). Diz que o direito ao crédito é expresso no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de
2003, exigindo apenas que o ônus for assumido pelo vendedor. Ressalta que em decisão
recente do CARF o argumento trazido a tal dispositivo deve ser ampliado para os casos
que envolvam o transporte entre estabelecimentos de uma mesma empresa, como no
caso aqui tratado. Ademais, diz não se cogitar em desconto proporcional do AEAC e do
AEHC, já que essas despesas não devem seguir nada além do previsto legalmente,
havendo sim o direito total do crédito com base no princípio constitucional da não
cumulatividade.
Quanto aos créditos calculados a alíquotas diferenciadas e por unidade de medida do
produto, faz um histórico legislativo da matéria, para concluir que a utilização das
alíquotas diferenciadas (caput do art. 5o da Lei no 9.718/1998) ou pelas alíquotas
específicas (§§ 4o e 8o do mesmo artigo c/c o Decreto no 6.573/2008) se daria em função
da opção ou não do fornecedor pelo Regime Especial – RECOB. Ou seja, caso o
fornecedor (produtor, importador ou outro distribuidor) tenha optado pelo regime
RECOB a alíquota para a geração do crédito é a específica, caso não haja a opção, a
alíquota a ser utilizada seria a diferenciada. Isso tanto para o AEHC quanto para o
Fl. 84651
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732554/2012-10

AEAC. Reafirma que não utilizou alíquotas diferenciadas indevidamente, mas as
utilizou em razão do produtor ou distribuidor não ter aderido ao Regime Especial
RECOB. Ressalta, ainda, que todas as informações foram enviadas pela empresa por
meio de notas fiscais Sintegra/SEF, não havendo que se falar em ausência de
informações não confirmadas pela contribuinte.
Salienta, em outro tópico, que o auditor fiscal proíbe o ressarcimento dos saldos
credores provenientes da aquisição de álcool anidro, indagando com o que aproveitaria
esse crédito se na saída da gasolina “c” a alíquota é zero. Diz que não há saída tributada
além do álcool hidratado, mas esse produto já conta com seu crédito próprio gerado nas
aquisições. Complementa que não há restrição ao ressarcimento desse crédito, ao
contrário, o art. 17 da Lei no 11.033, de 2004, possibilita a utilização desses créditos na
hipótese de ressarcimento.
Por fim, destaca a necessidade de perícia técnica contábil, apresentando os quesitos e a
indicação de assistentes técnicos de perícia, para que reste comprovado que não houve
qualquer crédito descontado indevidamente na apuração da Cofins não-cumulativa, bem
ainda que apresentou todas as informações necessárias pelo sistema Sintegra/SEF.
Ademais, destaca que foi requisitado ao fiscal autuante a memória de cálculos por ele
utilizada para verificação dos valores dos créditos e alíquotas, que foi negado, mas diz
que quando da análise pericial apresentará suas planilhas de memórias de cálculo, uma
vez que não reconhece os valores utilizados pelo fiscal autuante.
A decisão da qual foi retirado o relato acima, por unanimidade de votos, indeferiu
o pedido da contribuinte recorrente, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PIS E COFINS. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITOS NO SISTEMA
DE NÃO-CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL
PARA FINS CARBURANTE.
A Lei no 11.727, de 2008, a partir de outubro de 2008, retirou as receitas decorrentes da
produção e comercialização do álcool hidratado para fins carburantes da sistemática
cumulativa do PIS e da Cofins, definiu alíquotas nas vendas de álcool para fins
carburante e possibilitou às distribuidoras de combustíveis, quando submetidas ao
regime não-cumulativo, utilizar os créditos relativos à aquisição do produto para
revenda, de produtor, importador ou outro distribuidor.
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL CARBURANTE. ALÍQUOTAS
APLICÁVEIS. LEI No 11.727, de 2008.
A forma de tributação nas operações com álcool, inclusive para fins carburantes, é
obtida pela incidência de alíquotas diferenciadas ou pela incidência por metro cúbico,
aplicadas em cada caso, sendo que na operação de venda de álcool anidro adicionado à
gasolina, quando efetuada por comerciante varejista ou por distribuidor, a alíquota foi
reduzida a zero por cento.
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL CARBURANTE. FORMAS DE CREDITAMENTO.
Os créditos na aquisição de álcool hidratado para revenda e de álcool anidro para adição
à gasolina por não serem apurados na forma do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, não geram direito a créditos básicos, mas está assegurado o desconto
da contribuição devida do crédito na aquisição para revenda, correspondendo aos
mesmos valores do PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo fornecedor que lhe fez a venda,
com exceção da aquisição de álcool anidro para adição à gasolina, em que os valores
Fl. 84652
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732554/2012-10

dos créditos para dedução serão calculados mediante a aplicação de alíquotas
específicas fixadas por metro cúbico do produto.
FRETES E ARMAZENAGEM DE PRODUTOS. CREDITAMENTO. PRODUTOS
DERIVADOS DE PETRÓLEO, ÁLCOOL CARBURANTE, GLP E GÁS NATURAL.
O aproveitamento de crédito com gastos de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda está condicionado ao principal, ou seja, os produtos que armazena ou
transporta devem garantir direito ao creditamento; consequentemente, os gastos na
operação de venda de álcool etílico hidratado carburante e de álcool etílico anidro
carburante adicionado à gasolina, possibilitam a apuração dos referidos créditos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMISSÕES PAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
Os custos com comissões pagas a pessoas jurídicas não geram direito a crédito do PIS e
da Cofins, por não preencherem a definição de insumo estabelecida na legislação de
regência, já que não se tratam de gastos aplicados ou consumidos diretamente na
execução do serviço ou na produção do bem, mas realizados em momento posterior ou
complementar à etapa da produção e da prestação dos serviços.
CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL CARBURANTE. FORMAS DE
UTILIZAÇÃO.
Os créditos calculados mediante a aplicação de alíquotas diferenciadas – ad valorem ou
específicas – por unidade de medida do produto, sobre as aquisições de álcool etílico
(hidratado ou anidro), deverão ser utilizados apenas para o desconto das contribuições
sociais apuradas no período; enquanto os créditos apurados sobre a parcela das despesas
de armazenagem e fretes vinculadas ao álcool etílico anidro adicionado à gasolina
poderão ser considerados em pedidos de ressarcimento.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É prescindível o pedido de perícia quando se tratar de mera aplicação da legislação
tributária, por não exigir conhecimento técnico específico diferente da análise do direito
que deve ser realizada pela autoridade administrativa competente para o reconhecimento
do crédito, ou de apresentação de provas que caberia à pessoa jurídica trazer junto à
peça contestatória.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da qual foi retirado o relato acima a contribuinte
interpôs o recurso voluntário onde repisa os mesmos argumentos trazidos na manifestação de
inconformidade.
Foi juntado ao processo petição da recorrente acompanhada de documentos que
noticiavam a propositura de ação judicial (proc. no 0019280-29.2008.4.05.8300), no qual fora
discutida a matéria objeto do presente processo administrativo, requerendo ao final a decretação
de extinção deste.
É o relatório.

Fl. 84653
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732554/2012-10

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, motivo pelo qual passa a ser analisado.
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de PIS e
Cofins não cumulativos informados nos Dacon, relativos aos períodos de
janeiro a setembro de 2008 e de janeiro de 2010 a junho de 2012, sobre a
aquisição de produtos com tributação concentrada (os chamados “monofásicos”).
Conforme trazido acima, a contribuinte recorrente impetrou mandado de
segurança que teve por objeto o direito à utilização de crédito sobre a aquisição
de álcool etílico hidratado combustível para revenda.
Tal informação foi devidamente tratada pela Delegacia de Maiores
Contribuintes da RFB no Rio de Janeiro – Demac / RJO, no Termo de
Informação Complementar no TDPF 0718500.2022.00018-0 (e-fls. 84750 e
segs.).
Conforme podemos ver do relatório acima, trata-se de matéria sumulada
neste tribunal que a propositura de ação judicial, em qualquer modalidade
processual, acarreta a renúncia à discussão do mesmo objeto em processo
administrativo.
É o teor da Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Como se vê, a matéria discutida judicialmente versa sobre a possibilidade de
utilização de crédito sobre a aquisição de álcool etílico hidratado combustível
para revenda.
Assim, verificada a concomitância das matérias discutidas nas esferas
administrativa e judicial, e tendo em vista a regra regimental que estabelece a
obrigatoriedade na aplicação de matérias sumuladas no E. CARF, não se
conhece do presente recurso.
Desta forma, voto por não conhecer do recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 84654
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.133 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.732554/2012-10

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 84655
DF CARF MF
Original